Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.276.261-90 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS
–
PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL
–
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar
de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1016810-58.2022.8.11.0041, para determinar que a requerida autorize as cirurgias reparadoras de dermolipectomia abdominal associado a correção de diástase de músculos reto-abdominais, lipoaspiração corporal para tratamento de dermolipodistrofia corporal, cirurgia de mamoplastia com uso de implantes de silicone para tratamento do excesso de pele e perda do volume mamário, além dos materiais médicos e serviços hospitalares, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, limitada a R$ 40.000,00.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.

Aduz que que não tem obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos, pois não estão previstos no rol da ANS.

Diz que é necessária a realização de “
perícia técnica PRÉVIA, nos termos do Artigo 381, Inciso I do Código de Processo Civil, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado
”.

Defende a necessidade de oferecimento de caução.

Efeito suspensivo deferido no Id. 130954679.

Contraminuta no Id. 132023155.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica indicadas para a agravada.

Esta alega que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela ré, e após ser diagnosticada
há dois anos e meio atrás
com obesidade, submeteu-se a gastroplastia, com
redução de peso de aproximadamente 41 kg.

Em virtude dessa diminuição significativa apresenta
“
quadro clínico de deformidade abdominal por excesso de pele e diástase de músculos reto-abdominais, típica de pacientes ex-obesos, mamas com ptose severa (grau 3) e importante perda de volume. Apresenta dermolipodistrofia severa em regiões do abdômen, dorso , quadril, culotes e coxas. Também se refere a quadros episódicos de dermatite infecciosa em dobras de pele do abdômen e da mama. Apresenta também queixas de cunho psicológico relacionado ao quadro, com crise de ansiedade e depressão recorrentes
” (Id. 130509165 – pág. 46).

Diante desse quadro, teve a indicação médica para correção dos problemas descritos como dermolipectomia abdominal, lipoaspiração corporal e cirurgia de mamoplastia com uso de implantes de silicone.

O laudo psicológico juntado à lide aponta que a paciente apresenta baixa autoestima e distorção de imagem, que tem como resultado tristeza, constrangimento e dificuldades em se relacionar (Id. 132023156).

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada e inclusive custeada pelo plano de saúde.

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção de lipodistrofia branquial, crural, ou trocanteriana de membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

No entanto, não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, apesar da relevância das declarações, a urgência fundamenta-se principalmente no fato de que as medidas sugeridas seriam formas de melhorar as limitações sociais sofridas pela demandante, em razão do excesso de pele decorrente da perda de peso, tanto é que a demanda foi distribuída 2 anos e meio após a cirurgia.

E não há provas aptas a demonstrar qualquer perigo à saúde da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
merece reforma
,
pois não está demonstrado o perigo de dano
que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022